Tribunal: TJES
Processo: 5016917-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016917-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: TAYNA DOS SANTOS ARRUDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE PASSAGEM. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] Autora alega em síntese que: a) adquiriu passagem de ônibus junto à parte Requerida para o trajeto Itabuna/BA x Vitória/ES, para o dia 19/04/2023; b) ao chegar em Vitória foi informada de que sua bagagem havia sido extraviada; c) somente foi realizada a entrega de sua bagagem no dia 24/04/2023, 4 (quatro) dias após a chegada no destino final; d) percebeu o desaparecimento de alguns pertences, como um perfume, e alguns colares, brincos e pulseiras. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte Requerida: ao pagamento da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais, referente aos bens extraviados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) [...]”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a parte requerida a pagar à autora os seguintes valores: A) R$900,00 em danos materiais e B) R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). No entanto, a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “[...] está caracterizado o dano moral. Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero extravio da bagagem é suficiente para a caracterização do dano moral, diante dos dissabores, transtornos e perturbação incomum, não se exigindo qualquer outra prova". (AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 284).”.

6. Pelos motivos acima demonstrados, o dano moral encontra-se configurado na hipótese. O
quantum
fixado no patamar de R$4.000,00 com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, do STJ, restou estabelecido de modo ponderado, dentro da razoabilidade, com vistas às especificidades da situação concreta, de modo que merece ser mantido.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)